Tribunal: TJPA
Processo: 0803047-11.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12378 - Aposentadoria compulsória (art. 42
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0803047-11.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: GABRIELE DE SOUZA FERREIRA

EXCEPTO: RAFAEL DO VALE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

PROCESSO Nº
0803047-11.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE:
PATRÍCIA RODRIGUES MACIEL (ADV. GABRIELE DE SOUZA FERREIRA)

EXCEPTO:
MAGISTRADO RAFAEL DE SOUZA VALE

VARA DE ORIGEM/PROCESSO REFERÊNCIA:
VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA – 0707739-26.2022.8.04.0001

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. ACUSAÇÕES. FRAUDE. LIDE TEMERÁRIA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INIMIZADE MANIFESTA. INTERESSE PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposta pela advogada GABRIELE DE SOUZA FERREIRA contra o magistrado titular da Vara Única de Terra Santa/PA, RAFAEL DO VALE SOUZA.

A exceção foi apresentada no contexto do processo de origem nº 0800079-12.2025.8.14.0128, que visa a anulação de contrato bancário cumulada com pagamento de danos materiais e morais.

A Excipiente alegou impossibilidade de atuação do magistrado, apontando um histórico de decisões com caráter parcial e tendencioso em diversos processos por ela patrocinados.

II. Questão em discussão

A advogada alegou que o magistrado proferiu decisões judiciais parciais e tendenciosas, demonstrando abuso e desproporcionalidade na aplicação do Poder Geral de Cautela.

Especificamente, sustentou que o magistrado a acusou expressamente de “fraude na captação de clientes, prática de lide temerária e demanda predatória”.

Tais acusações, além de gravíssimas e sem respaldo probatório, violariam sua dignidade e honra, configurando comportamento incompatível com a imparcialidade exigida da magistratura.

Em decorrência desses fatos, a advogada protocolizou Reclamação Administrativa (processo administrativo nº 0004180-32.2024.2.00.0814) perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça, apurando atos de perseguição e abuso de autoridade por parte do magistrado.

A Excipiente defendeu que as graves acusações configuram "inimizade manifesta", nos termos do artigo 145, inciso I, do CPC, e violam o art. 35, inciso IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n.º 35/79).

Subsidiariamente, a advogada requereu que a conduta do magistrado fosse reconhecida como causadora de suspeição por interesse pessoal no deslinde da causa, conforme o art. 145, IV, do CPC.

O magistrado não reconheceu a exceção de suspeição, afirmando que o conteúdo das decisões proferidas tratou de um possível abuso do poder de peticionar, em conformidade com as disposições legais, sendo as decisões embasadas na análise objetiva das condutas processuais e dos elementos nos autos, sempre com a devida fundamentação jurídica.

III. Razões de decidir

O Tribunal, seguindo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendeu pela
rejeição da exceção de suspeição
.

Não foram encontrados, nos documentos que instruem a exceção, elementos que revelassem vínculo pessoal ou profissional entre o magistrado e as partes, tampouco manifestação que evidencie inclinação ou parcialidade no exercício da jurisdição.

A Corte destacou que a imparcialidade do magistrado não se compromete pela prática de atos jurisdicionais desfavoráveis à parte, visto que tais manifestações se inserem no exercício da função judicante e estão sujeitas ao sistema recursal próprio.

A análise dos autos revelou que o teor das decisões proferidas pelo Excepto, que citavam a Excipiente por "clara fraude na captação de clientes", "conduta temerária reiterada" e o ajuizamento de "mais de 190 (cento e noventa) ações" em menos de um ano, não constitui causa para reconhecimento da imparcialidade alegada.

As manifestações do magistrado não foram direcionadas à pessoa da Excipiente, mas tão somente à atuação em demandas específicas apreciadas pelo juízo de origem.

A acusação de imparcialidade não foi acompanhada da necessária demonstração de atuação inadequada do magistrado.

A existência de Reclamação Administrativa ajuizada pela própria Requerente não pode ser utilizada como fundamento da suposta imparcialidade do Requerido, conforme o Art. 276 do CPC.

Ademais, o apontamento de condutas impróprias por parte do magistrado não pode ser automaticamente qualificado como indício de parcialidade, especialmente quando direcionado apenas à atuação profissional nas demandas.

A Excipiente não discorreu sobre quais seriam os interesses do Excepto no julgamento do feito de origem.

A Corte observou uma "alternatividade de pedidos que nem mesmo convergem", sugerindo que a Requerente busca, por qualquer fundamento, o afastamento do Excepto do julgamento de processos sob seu patrocínio.

A decisão foi reforçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma que a ausência de demonstração inequívoca de uma das situações do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. O mero inconformismo com decisão desfavorável não é suficiente para comprovar a suspeição do magistrado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, deliberou pelo
conhecimento da exceção de suspeição e, no mérito, pela sua REJEIÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Dispositivos relevantes:
Artigo 145, inciso I, do CPC; Art. 35, inciso IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n.º 35/79); Art. 276 do CPC; Art. 145, IV, do CPC.

Julgados relevantes:
AgInt na ExSusp n. 256/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da exceção de suspeição e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposta pela advogada
GABRIELE DE SOUZA FERREIRA
, mediante a qual alega haver impossibilidade de atuação do magistrado titular da Vara Única de Terra Santa/PA,
RAFAEL DO VALE SOUZA
, como julgador do processo de origem (
0800079-12.2025.8.14.0128)
, cujo objeto é a anulação de contrato firmado com instituição bancária c/c pagamento de danos materiais e morais.

Narra a Excipiente se tratar de caso em que o magistrado relator do caso possui histórico de proferimento de decisões judiciais com caráter parcial e tendencioso nos autos de diversos processos patrocinados pela requerente, indicando haver abuso e desproporcionalidade da aplicação do Poder Geral de Cautela.

Em decisão proferida nos autos do processo, o magistrado acusou expressamente a advogada de “fraude na captação de clientes, prática de lide temerária e demanda predatória”.

Tais acusações, além de gravíssimas, não encontram respaldo probatório e violam frontalmente a dignidade e honra da profissional, configurando comportamento incompatível com a imparcialidade exigida da magistratura.

Em decorrência dos fatos narrados, a advogada representante da parte autora protocolizou Reclamação Administrativa perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça, processo administrativo nº 0004180-32.2024.2.00.0814, onde se apuram os atos de perseguição e abuso de autoridade por parte do magistrado, reforçando a gravidade da situação e a necessidade de providências urgentes.

(...) As graves acusações direcionadas à advogada representante da parte autora — como fraude, lide temerária e demanda predatória — configuram não apenas um comportamento desproporcional, mas também indicam inimizade manifesta, nos termos do artigo 145, inciso I, do CPC. Tais condutas extrapolam o dever de urbanidade e ética, infringindo o art. 35, inciso IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n.º 35/79), que exige dos juízes imparcialidade e serenidade no exercício de suas funções.

(...) Caso não seja suficiente o argumento de conhecimento sobre os processos e o que geraria um impedimento para os seus atos, e por derradeira nulidade processual, matéria de ordem pública atacada e combatida por ação rescisória, será então por reconhecer subsidiariamente, que a conduta, encontra acolhimento no interesse pessoal pelo deslinde da causa, ocasionando no mínimo uma Suspeição do Magistrado.

– Petição inicial. Exceção de Suspeição.

Em sede de pedidos, requereu seja reconhecida a parcialidade do Excepto, com a consequente designação de substituto legal para a atuação como julgador do processo de origem

O Excepto não reconheceu a exceção de suspeição, tendo, em seguida, apresentado as devidas Razões a este E. Tribunal.

A reclamante alega que foi acusada de práticas como “fraude na captação de clientes” e “advocacia predatória”, no entanto, deve-se esclarecer que este Magistrado não fez qualquer acusação, uma vez que não é função do Juiz acusar.

O que houve nas decisões proferidas foi a detecção de um possível abuso do poder de peticionar, em conformidade com as disposições legais.

As decisões foram embasadas na análise objetiva das condutas processuais e dos elementos presentes nos autos, sempre com a devida fundamentação jurídica.

– ID 24941597, p. 90

Consta no ID 27565287 o parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela rejeição da exceção de suspeição.

Não há, até o presente momento, nos documentos que instruem a presente Exceção, elementos que revelem a existência de vínculo pessoal ou profissional entre o magistrado e as partes, tampouco qualquer manifestação que evidencie inclinação ou parcialidade no exercício da jurisdição.

No caso concreto, a excipiente sustenta que decisões judiciais desfavoráveis proferidas em outros processos – algumas das quais qualificaram condutas como advocacia predatória – configurariam abuso de autoridade e perda da imparcialidade do magistrado. No entanto, tais alegações não são acompanhadas de elementos concretos que demonstrem inimizade manifesta ou interesse pessoal do excepto.

Importante destacar que a imparcialidade do magistrado não se compromete, por si só, pela prática de atos jurisdicionais que possam ser desfavoráveis à parte, visto que tais manifestações se inserem no exercício da função judicante, sujeitas ao sistema recursal próprio.

(...) Diante disso, à míngua de demonstração de qualquer das causas legais de suspeição, entende-se que a presente Exceção deve ser rejeitada.

– ID 27565287. Parecer MPPA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, cumpre apresentar os excertos apontados pela Excipiente como caracterizadores de conduta incompatível com o exercício da magistratura, supostamente cometida pelo Excepto, o Magistrado
RAFAEL DO VALE SOUZA
.

Vejamos:

Nesse diapasão, dentre outros inúmeros processos que diariamente chegam a este juízo sob as mesmas circunstâncias, se evidencia estarmos diante de clara fraude na captação de clientes, num flagrante quebra da boa-fé processual e num evidente abuso ao direito de ação.

Há que se destacar a conduta temerária reiterada da patrona da parte autora, que tem se tornado conhecida por ingressar com várias demandas semelhantes contra instituições financeiras, empresas de telefonia etc, com todas as petições iniciais apresentando o mesmo modelo, fundamentação e pedidos, de modo que somente se alteram os nomes dos autores e números dos processos.

(...) Destarte, constato os referidos indícios através de consulta pública realizada no sistema PJe, na medida em que até a data de 25 de junho de 2024, a ilustre advogada, Dra. Gabriele de Souza Ferreira – OAB/PA n° 36.096-A, tem sido um exemplo notório desta prática, ajuizado mais de 190 (cento e noventa) ações nesta Vara Única em menos de um ano contra instituições bancárias e empresas de telefonia, como valores ínfimos de dano material e até requerimento de recebimento de valores claramente prescritos.

– Decisão. Proc. 0800463-09.2024.8.14.0128.

Do estudo dos autos, depreende-se que o teor das decisões proferidas pelo Excepto não constitui causa de reconhecimento da imparcialidade alegada.

Não foram apresentadas pela parte requerente quaisquer manifestações do Magistrado com indício de direcionamento à pessoa da Excipiente, mas tão somente à atuação em demandas específicas apreciadas pelo juízo de origem (trecho acima colacionado).

Assim, tem-se, objetivamente, que a acusação de imparcialidade não foi acompanhada da necessária demonstração da atuação inadequada do magistrado Excepto.

Não obstante afirmar que a existência de Reclamação Administrativa

contra o Excepto
“reforça o cenário de animosidade e perseguição”
, trata-se de ato ajuizado pela própria Requerente, e que não pode ser utilizado como fundamento da suposta imparcialidade do Requerido.

CPC. Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

A Requerente classificou como
“agressões gravíssimas”
as manifestações do magistrado
RAFAEL DO VALE SOUZA
nos excertos acima colacionados.

No entanto, ressalto que o apontamento de condutas impróprias por parte do magistrado não pode ser automaticamente qualificado como indício de parcialidade, especialmente quando direcionadas tão somente à atuação profissional na(s) demanda(s) por ele apreciadas e julgadas.

Referiu, por fim, que caso não se entendesse pela existência de impedimento, seria necessário o reconhecimento da incidência do art. 145, IV, do CPC, que prevê a suspeição por interesse do magistrado no julgamento do feito em favor de alguma das partes.

Contudo, a excipiente se furtou a discorrer sobre quais seriam os interesses do excepto no julgamento do feito de origem.

Assim, o que se identifica é uma alternatividade de pedidos que nem mesmo convergem. Aparentemente, a Requerente busca, sob qualquer fundamento que possa ser acatado por esta Corte, o afastamento do Excepto do julgamento de processos sob seu patrocínio na Vara Única de Terra Santa/PA.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/2015. INIMIZADE EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE (AGRAVANTE) E SUA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição.

2. A mera existência de decisão contrária às pretensões do excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição do Ministro excepto. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt na ExSusp n. 256/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de procedência do arguido em sede de incidente processual,
REJEITO
a presente Exceção de Suspeição.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 24/07/2025